Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA PARCEIRA. REQUISITOS DO ARTIGO 485, §1o, DO CPC. PREENCHIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo credor fiduciário contra sentença que resolveu o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe atende ao requisito de intimação pessoal previsto no artigo 485, §1o, do CPC; e (ii) determinar se a sentença de resolução do processo por abandono da causa deve ser cassada em razão de eventual nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É certo que o efeito devolutivo é inerente à via recursal, uma vez que a essência do recurso é o reexame do pronunciamento judicial impugnado.3.1. Contudo, de acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 [d]a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 3.2. Verificado que o processo foi resolvido sem apreciação do mérito na origem, não há que se falar de efeito suspensivo, frente a um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, o que demonstra falta de interesse recursal.
4. Do teor do artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte.
5. O Código de Processo Civil, dispõe que as citações e as intimações serão feitas preferencialmente, e sempre que possível, por meio eletrônico. 5.1. A legislação processual estabelece, ainda, que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (artigo 246, §1o, do CPC).
6. No âmbito deste egrégio Tribunal, foi editada a Portaria GC n. 160/2017, que regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, a qual determina que o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processos em autos eletrônicos é obrigatório, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial (artigos 2o e 5o).
7. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o).
8. Verificado que o banco apelante se encontra cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal, fica dispensada a publicação em Diário de Justiça das intimações que lhe são direcionadas. Precedentes. 8.1. A intimação eletrônica é considerada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de carta com aviso de recebimento, restando preenchidos os requisitos legais necessários à extinção do processo por abandono da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe, em conformidade com as normas aplicáveis, é válida e considerada intimação pessoal para os fins do artigo 485, §1o, do CPC.
2. A extinção do processo por abandono da causa é legítima quando, regularmente intimada, a parte autora permanece inerte, configurando a hipótese do artigo 485, inciso III, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, incisos III e §1o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §5o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §§1o-6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 13/05/2019, DJe 20/05/2019; TJDFT, Acórdão 1836265, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 20/03/2024; TJDFT, Acórdão 1808237, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 24/01/2024; TJDFT, Acórdão 1790340, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 23/11/2023.